Tribunal: TJDFT
Processo: 0711007-23.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar a suposta omissão apontada e o procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
2. Inexiste violação ao dever de fundamentação no acórdão embargado, já que a matéria apresentada restou devidamente analisada e fundamentado o entendimento aplicando a lei e a jurisprudência ao caso.
3. Ao julgador basta a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta.
4. O julgado foi claro e coerente ao afastar o nexo de causalidade entre a conduta e o agravamento do estado de saúde e dos danos suportados, porquanto ausente qualquer demonstração de falha na prestação do serviço ou de comportamento ilícito dos réus.
5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.